Tribunal: CARF
Processo: 10880.929267/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.929267/2008-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.177 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 527/544) interposto em face de acórdão da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (“DRJ08”) que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada, indeferindo o direito creditório pleiteado.
Por bem refletir a controvérsia, adoto o Relatório do acórdão recorrido (fls.
502/518):
O presente processo trata da Dcomp no 20675.99450.280104.1.3.02-4353, transmitida
pela interessada com fundamento em saldo negativo de IRPJ.
A Autoridade Tributária, contudo, não reconheceu o crédito reclamado pela
contribuinte, pois o demonstrativo de crédito informado na Dcomp não foi corroborado
pelas parcelas que compõem o crédito constantes na DIPJ, conforme Despacho
Decisório no de Rastreamento 790566820 (e-fls. 2):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.929267/2008-31
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.177 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929267/2008-31

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada da mencionada decisão em 17/09/2008, consoante extrato de e-fls. 8, a
interessada interpôs sua manifestação de inconformidade em 17/10/2008, a qual foi
juntada a e-fls. 14/21.
Explica, inicialmente, que a compensação foi realizada sem processo, antes da
instituição da Dcomp. No entanto, em razão de retificação de DCTF, foi compelida a
entregar a Dcomp em apreço.
Informa que foi comunicada da divergência entre a DIPJ e a Dcomp e que lhe foi
solicitado que promovesse a retificação a fim de que fosse detalhado corretamente o
crédito utilizado na apuração do saldo negativo.
Diz que promoveu a retificação da Dcomp com a correta relação de créditos, sendo
atribuída à nova declaração o número 19835.14935.190906.1.7.02-8313 e prossegue:
15. Além disso, a contribuinte aproveitou para retificar o erro ocorrido na
primeira compensação realizada sem processo em novembro/2002 e transmitida
em 2004 (apenas para fins de retificação de DCTF). Isso porque no
preenchimento de dados da PERCOMP original, a Impugnante imputou como
"valor principal" R$ 415.560,99 e no item "juros" o montante de R$ 58.760,32.
16. Sendo assim, para corrigir o erro cometido, a Impugnante imputou como
"valor principal" da PERDCOMP retificadora o montante atualizado de R$
474.321,31.
17. Entretanto, mesmo não havendo qualquer diferença com relação ao valor
original do crédito, bem como qualquer questionamento quanto a origem do
mesmo, a Impugnante recebeu despacho decisório lavrado em 28/02/2007 (doe.
14) não admitindo a PERDCOMP retificadora (doc. 15) vez que a mesma teria
apresentado aumento de débito em relação ao documento original.
18. Tal confusão se deu pois, conforme já descrito anteriormente, constava como
débito da PERDCOMP original (IRPJ - NOV/2002) o valor de R$ 415.560,99
(quatrocentos e quinze mil, quinhentos e sessenta reais e noventa e nove
centavos) no campo "original" enquanto na PERDCOMP retificadora constava
no mesmo mês e ano o montante de R$ 474.321,33 (quatrocentos e setenta e
quatro mil, trezentos e vinte um reais e trinta e três centavos). Ou seja, não
percebeu a Impugnada que se tratava do mesmo valor original devidamente
corrigido pelos índices previstos em lei.
Considera a divergência meramente formal e que a compensação declarada deveria ter
sido homologada pelo Fisco.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.177 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929267/2008-31

Requer, destarte, que a compensação em apreço seja homologada com a reforma do
despacho decisório questionado.
DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Os autos foram distribuídos encaminhados à 2a Turma da DRJ São Paulo, a qual, em
18/10/2010, por meio do despacho de e-fls. 323, baixou os autos em diligência a fim
que o direito creditório da contribuinte fosse examinado à luz dos elementos
apresentados.
Diante disso, a contribuinte foi intimada a relacionar o IRRF declarado na Ficha 43 da
DIPJ com as retenções sofridas e registradas em comprovantes de rendimentos ou em
DIRF.
Solicitou-se, ainda, que informasse as estimativas pagas ou compensadas no período.
A contribuinte apresentou pedido de prorrogação do prazo para atendimento da
intimação fiscal, no que foi atendida. Na sequência, listou, no arquivo não paginável de
e-fls 395, os pagamentos realizados e as retenções sofridas no período. Apresentou,
também, os comprovantes de arrecadação das estimativas.
A e-fls. 442/450, a Fiscalização examinou o direito creditório utilizado pela contribuinte
na compensação.
Depois de confirmar o pagamento das estimativas, explicou o erro cometido pela
contribuinte no preenchimento da Dcomp e passou a discorrer sobre o IRRF:
12. Relembrando, essa parcela (IRRF) no valor de R$ 6.916.616,96, foi
registrada na LINHA 13 (Imposto de Renda Retido na Fonte) da FICHA 12 A
(Cálculo do IR SOBRE o Lucro Real). Entretanto esse valor não foi preenchido
no PER/DCOMP, portanto a verificação das retenções será feita através das
FICHA’s 43 da DIPJ 2002, AC 2001, lembrando que a interessada só informou
retenção no código 5273. As FICHA’s 43 estão juntadas às folhas 326 a 371.
13. Em atendimento à Intimação de 19/04/2021, a interessada apresentou a
planilha de folha 395, discriminando o CNPJ e o nome da Fonte Pagadora;
código da receita: 5273; o valor da Receita e o valor do IRRF.
14. Nessa planilha, o valor da Receita informado é no montante de R$
31.451.577,60.
15. E o valor do IRRF vinculado à Receita (código 5273) foi informado no
montante de R$ 6.290.315,05.
16. Resta confirmar se as retenções foram regularmente informadas na DIRF do
ano calendário 2001. Os extratos da DIRF 2001 foram juntados às folhas 421 a
441.
17. Na DIRF, a Receita e o IRRF, informados no código 5273, foram
confirmadas nos valores abaixo destacados.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.177 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929267/2008-31

18. Devemos confirmar, também, se o valor da Receita vinculada ao IRRF foi
regularmente registrado na DIPJ 2002, AC 2001. Em outras palavras, devemos
verificar se a Receita foi oferecida à tributação. Na LINHA 24 (Outras Receitas
Financeiras) da FICHA 06 A (Demonstração do Resultado) foi registrado o
valor de R$ 37.708.798,32, compatível, portanto, com a Receita Financeira
informada na DIRF.
19. Em conclusão, o valor do IRRF foi confirmado no valor de R$ 5.622.787,25.
Especialmente, sobre a retenção supostamente realizada por órgão públicos, a
Autoridade Fiscal assim se pronunciou:
20. Relembrando, na LINHA 14 (IRRF por Órgão Público) da FICHA 12 A
(Cálculo do IR Sobre o Lucro Real) da DIPJ 2002, AC 2001, a interessada
informou o valor de R$ 83.759,74.
21. Entretanto, nas FICHAS 43 da DIPJ 2002, AC 2001 nada foi informado a
respeito de Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgão Público. Em outras
palavras, nessa FICHA só foram registradas receitas oriundas de Aplicação
Financeira no código 5273.
22. Em conclusão, o valor da parcela IRRF por Órgão Público não foi
confirmado. Valor confirmado R$ 0,00.
Enfim, concluiu-se que o valor total das antecipações comprovadas não foi suficiente
para superar o montante de IRPJ devido no período, o que resultou no indeferimento do
crédito reclamado pela contribuinte:
26. A NOVA configuração da FICHA 12 A da DIPJ 2002, AC 2001, com os
novos valores apurados por esta EQAUD, ficará como destacado no quadro a
seguir.

27. Pelo exposto, e considerando tudo que consta nos autos, principalmente os
valores registrados na DIPJ exercício 2002, ano-calendário 2001, e também os
esclarecimentos e documentos juntados pela interessada em atendimento à
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.177 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929267/2008-31

intimação de 19/04/2021, CONCLUO pela RATIFICAÇÃO do que foi decidido
no Despacho Decisório no. 7900566820 de 09/09/2008.
DA MANIFESTAÇÃO DA CONTRIBUINTE
Cientificada do resultado a diligência fiscal, a interessada se insurgiu contra a conclusão
nela exposta.
Depois de sintetizar a lide administrativa posta, passa a defender o cômputo integral do
IRRF no saldo negativo em questão.
Expõe:
13. Assim, a Requerente demonstrou que o IRRF no valor de R$ 6.290.377,00
onerou receitas financeiras de R$ 31.388.548,00.
14. No entanto, em sede de Despacho de Diligência, a Autoridade Fiscal
reconheceu parcialmente o referido IRRF, no valor total de R$ 5.622.787,25,
baseando-se nas informações contidas em Declarações do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (“DIRFs”), relativas ao ano-calendário de 2001, nas
quais a receita tributável supostamente totalizaria R$ 28.113.937,13. Confira:
“19. Em conclusão, o valor do IRRF foi confirmado no valor de R$
5.622.787,25.” (fl. 448)
15. Isso, porque ao analisar as informações contidas em DIRF, as Autoridades
Fiscais entenderam que haveria tão somente R$ 5.622.787,25, conforme print
abaixo (fl. 448) extraído do Despacho que pôs fim à diligência:

16. Contudo, ignora a Autoridade Fiscal que o valor total das retenções a título
de IRRF informadas em DIRF equivale a R$ 6.317.800,61, o que indica mero
erro: o IRRF que compôs o Saldo Negativo não estava restrito ao código de
receita 5273, mas também nos códigos 1708, 3424, 5706 e 6147.
17. Portanto, todo o valor de IRRF de R$ 6.317.800,61 deve ser considerado
para fins de composição do Saldo Negativo de IRRF, e não somente o IRRF no
código de receita 5273, tendo em vista mero equívoco ocorrido no momento de
informar o código apropriado.
18. Mesmo que se considere somente as receitas atreladas ao código de receita
5273, que supostamente seriam inferiores ao valor necessário para suportar a
retenção de IRRF, nesse caso, a suposta divergência entre os valores das
receitas informadas nas obrigações acessórias ocorreria devido à tributação dos
rendimentos em anos-calendário anteriores, haja vista a necessidade de
reconhecimento e oferecimento à tributação de acordo com o regime de
competência, e não conforme seu recebimento. O suposto descompasso decorre
do momento de seu reconhecimento (regime de competência) e aquele em que o
IR/Fonte incidiu por ocasião do resgate (regime de caixa).
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.177 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929267/2008-31

19. Caso as Autoridades Fiscais tivessem analisado os valores oferecidos à
tributação em anos calendário anteriores, certamente o direito creditório teria
sido deferido, tendo em vista o disposto no artigo 2o, § 4o, III, da Lei no
9.430/1996:
(...)
20. Ou seja, basta a demonstração de que o IR/Fonte onerou receitas oferecidas
à tributação pelo IRPJ, ainda que em períodos anteriores, para que eles possam
integrar o saldo negativo de IRPJ do período. No entanto, a Requerente vem
oferecendo à tributação as receitas atreladas aos ativos custodiados por suas
fontes pagadoras, receitas essas que são consistentemente tributadas pelo
regime de competência ao serem incluída na base de cálculo do IRPJ, mas
sofrem a retenção e recolhimento do IR/Fonte meses ou até anos depois, no
momento de resgate ou liquidação dos investimentos, o que demonstra de
maneira objetiva a ocorrência do descasamento.
Transcreve jurisprudência do CARF sobre o tema e reproduz a Súmula CARF no 80.
Conclui que a divergência apontada pela Fiscalização decorre do descompasso entre o
oferecimento à tributação da receita e a realização da retenção pela fonte pagadora.
Argui que a comprovação do direito creditório pode ser realizada mediante a análise das
DIPJ relativas a nos anteriores, às quais não tem acesso em vista do tempo decorrido.
Todavia, com fulcro no disposto no artigo 37 da Lei no 9.784, de 1999, requer que tais
documentos sejam juntados aos autos pela Administração Tributária e arremata:
26. Assim, caso o montante de IRRF de R$ 6.317.800,61 declarado em DIRF não
seja acatado, a Requerente pleiteia que seja juntada, de ofício, pelas
Autoridades Fiscais, as DIPJ de anos anteriores, e devidamente analisadas,
demonstrando-se, assim, o oferecimento à tributação das receitas remanescentes.
27. Em síntese, a Requerente pleiteia que seja considerado o IRRF no valor de
R$ 6.317.800,61, independentemente do código de receita contido em DIRF.
No que tange ao IRRF – Órgãos Públicos, argumenta que a análise fiscal teria recaído
apenas sobre as fontes pagadoras ativas, conforme se depreende do extrato apresentado,
desprezando-se retenções realizadas à época por fontes pagadoras que atualmente se
encontram inativas:

Defende que a Fiscalização deveria ter examinado as DIRF entregues por fontes
pagadoras ativas e inativas, o que revelaria uma análise superficial que não observou o
princípio da verdade material.
Argui, por fim, que o DARF de R$ 626.301,17 recolhido em 29/08/2001 (e-fls. 284),
não obstante expressamente informado, foi ignorado pela Fiscalização:
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.177 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929267/2008-31

Requer que o aludido recolhimento seja computado no saldo negativo.
Ante o exposto, reitera todos os argumentos e provas apresentados no curso deste
processo administrativo e requer que seja dada provimento à manifestação de
inconformidade interposta para fins de reconhecimento integral do direito creditório em
questão e de homologação da compensação efetuada.
A DRJ08, ao julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada,
fundamentou a sua conclusão, em síntese, nos seguintes fundamentos:
(i)
IRRF – Instituições Financeiras:
a. Estaria correta a conclusão da diligência, que realizou a confrontação
entre as DIRFs e a DIPJ transmitida. Uma vez que as retenções
informadas em DIRF com os códigos 1708, 3426, 5706, 6147, 8045
não foram informadas na DIPJ, concluiu que as receitas
correspondentes não foram oferecidas à tributação, razão pela qual
parte do IRRF não foi reconhecido.
b. Não teria sido comprovado pela Recorrente que a conclusão pelo não
oferecimento das receitas à tributação decorreria da divergência entre a
aplicação dos regimes de competência e de caixa;
c. A respeito do DARF de fls. 284, a DRJ concluiu não existir razão para
a sua consideração no cálculo do saldo negativo, pois, além de o
aludido documento de arrecadação informar uma razão social e um CNPJ
que não estão vinculados ao Recorrente, faz referência a receita com
código 3426, que não foi declarada na Ficha 43 da DIPJ;
(ii)
IRRF – Órgãos Públicos:
a. O direito creditório não foi reconhecido porque tais valores não
constaram na Ficha 43 da DIPJ;
b. O demonstrativo apresentado pela Fiscalização foi elaborado segundo
as DIRF ativas, não as fontes pagadoras ativas, diferentemente do que
afirmado pelo contribuinte;
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.177 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929267/2008-31

c. Como o contribuinte não juntou elementos que comprovassem a
legitimidade da lista oferecida (fls. 286), devem prevalecer as DIRFs
constantes nos sistemas informatizados da RFB;
d. Por fim, “a interessada deveria ter demonstrado que não consumiu o
direito creditório reclamado antes da instituição das Dcomp, pois a
alegação oferecida na manifestação de inconformidade de que havia
realizado a compensação “sem processo” lança dúvidas consideráveis
sobre a legitimidade da compensação em litígio”.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 527/544), alegando,
fundamentalmente, o que segue:
(i)
“Preliminarmente – Da Superficialidade do Trabalho Fiscal / Da Ofensa ao
Princípio da Verdade Material”: “diante da alegação da Recorrente, em
sede de Manifestação ao Despacho de Diligência (item “II.2 – Do IRRF
Oriundo de Aplicações Financeiras”), de que a prova do oferecimento à
tributação dos rendimentos oriundos de aplicações financeiras poderia ser
realizada mediante análise das DIPJs da Recorrente, relativas a períodos
anteriores a 2001, as quais a Recorrente não tem acesso devido ao
transcurso de mais de 21 anos do período em que apurado o saldo
negativo, a Autoridade Fiscal deveria ter juntado referida documentação
aos autos, nos termos do art. 37 da Lei no 9.784/99, e analisado as
obrigações acessórias para reconhecer ou não o direito creditório
pleiteado.”
(ii)
“Dos Esclarecimentos Iniciais sobre a Transmissão do PER/DCOMP”:
a. “Durante a consecução de suas atividades, a Recorrente apurou saldo
negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2001, no valor de R$
415.560,99, e, por um equívoco, compensou referido direito creditório
com débito de estimativa mensal de IRPJ, relativo a novembro de
2002, no valor principal de R$ 415.560,99, sem a transmissão de
PER/DCOMP via programa, conforme determina o art. 74 da Lei no
9.430/1996, com redação dada pela Medida Provisória no 66/2002,
convertida na Lei no 10.637/2002”;
b. “Posteriormente, ao verificar o erro cometido e visando a retificação da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (“DCTF”)
relativa ao 4o trimestre de 2002 (fls. 64-242), na qual deveria constar a
quitação do referido débito de estimativa mensal de IRPJ, a Recorrente
transmitiu o PER/DCOMP no 20675.99450.280104.1.3.02-4353 em
28.01.2004 (fls. 09-13) para a correção do procedimento de
compensação.”;
c. Assim, o equívoco ocorrido seria meramente formal, o qual já foi
integralmente sanado pela Recorrente ao transmitir o PER/DCOMP no
20675.99450.280104.1.3.02-4353 em 28.01.2004, cujo processamento
foi regularmente realizado nos presentes autos.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.177 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929267/2008-31

(iii)
“Do IRRF Oriundo de Aplicações Financeiras”:
a. “O valor total das retenções a título de IRRF informadas em DIRFs
equivale a R$ 6.317.800,61 e não R$ 5.622.787,25, conforme
reconhecido, o que indica mero erro: o IRRF que compôs o saldo
negativo não estava restrito ao código de receita 5273, mas também
nos códigos 1708, 3426, 5273, 5706, 6147 e 8045”;
b. Mesmo que fosse considerado somente o código 5273, a suposta
divergência decorreria “do momento do seu reconhecimento (regime
de competência) e aquele em que incidiu o IRRF por ocasião do
resgate (regime de caixa)”. Cita a Súmula CARF no 80;
c. A prova dessa situação poderia ser feita pela análise das DIPJs
anteriores, “as quais a Recorrente não tem acesso no momento, pois
mais de 21 anos do período em que apurado o saldo negativo se
passaram”
d. Contudo, tal prova poderia ser verificada por meio da aplicação do art.
37 da Lei no 9.784/1999.
(iv)
“Do DARF”:
a. “As Autoridades Fiscais ignoraram Documento de Arrecadação de
Receitas Federais (“DARF”), no valor de R$ 626.301,17, recolhido em
29.08.2001, expressamente informado e anexado pela Recorrente em
sua Manifestação de Inconformidade (fl. 284), cujo entendimento foi
corroborado pela DRJ, que também desconsiderou referido pagamento
na composição do direito creditório pleiteado.”;
b. “Ocorre que o imposto antecipado por meio de referido DARF integra
o saldo negativo relativo ao ano-calendário de 2001, devendo ser
considerado por essa C. Turma de Julgamento.”
(v)
“Do IRRF por Órgãos Públicos”: a prova do oferecimento das receitas à
tributação poderia ser verificada por meio das DIPJs dos períodos
anteriores, às quais a Recorrente não possui acesso pelo transcurso do
tempo. Contudo, tal prova deveria ser obtida por meio da aplicação do art.
37 da Lei no 9.784/99.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.177 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929267/2008-31

O Recurso Voluntário foi interposto, por procurador devidamente habilitado, em
07/03/2022 (fls. 525), dentro do prazo de trinta dias contado a partir da intimação do acórdão da
DRJ. Assim, presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
Como relatado, a controvérsia envolve suposto crédito de saldo negativo do ano-
calendário de 2001, no valor de R$ 415.560,99.
Inicialmente, é importante esclarecer que a Recorrente se equivocou no
preenchimento do PER/DCOMP, informando na composição do crédito tão somente
“pagamentos efetuados em DARF”. Contudo, a composição correta do seu suposto direito
creditório consta na sua DIPJ do ano-calendário de 2001 (Ficha 12A), em que informada a
seguinte apuração, em síntese:
Ficha 12A - Cálculo do IR sobre o Lucro Real
IRPJ
Alíquota de 15%
R$11.605.253,45
Adicional
R$7.712.835,63
PAT
-R$79.900,39
IRRF
-R$6.916.616,96
IRRF Órgão Público
-R$83.759,74
Estimativa Mensal
-R$12.653.372,98
IRPJ a pagar
-R$415.560,99
Vale destacar o cuidado da DRJ com a matéria, que determinou a realização de
diligência em primeira instância, ultrapassando referido erro formal e analisando a efetiva
existência de crédito da Recorrente.
Em diligência, foi confirmado todo o montante recolhido a título de estimativas
mensais de IRPJ, no montante de R$ 12.653.372,98. A controvérsia diz respeito, tão somente, ao
IRRF geral, com retenções parcialmente reconhecidas, e ao IRRF – Órgãos Públicos, em que não
houve o reconhecimento de qualquer retenção. Veja-se a apuração do IRPJ da Recorrente feita
pela diligência (fls. 450):

O acórdão da DRJ, então, aplicou a conclusão obtida com a diligência, rebatendo
as alegações da Recorrente, agora reiteradas em Recurso Voluntário, que passo a analisar.
Com relação ao IRRF geral, a diligência confirmou um montante de R$
5.622.787,25, de acordo com a DIRF do ano-calendário de 2001 (fls. 448). No seu Recurso
Voluntário, a Recorrente alega que haveria equívoco, pois a Autoridade Fiscal só teria
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.177 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929267/2008-31

reconhecido as retenções feitas sob o código de recolhimento 5273, sendo que também
existiriam retenções com os códigos 1708, 3426, 5273, 5706, 6147 e 8045.
Inicialmente, vale destacar que a própria Recorrente, em planilha enviada com as
supostas retenções que deram origem ao seu crédito (fls. 395), limitou-se a indicar o código
5273. Nesse sentido, a Fiscalização deixou de verificar as retenções relativas aos outros códigos.
Veja-se a conclusão da Diligência neste ponto:
12. Relembrando, essa parcela (IRRF) no valor de R$ 6.916.616,96, foi registrada na
LINHA 13 (Imposto de Renda Retido na Fonte) da FICHA 12 A (Cálculo do IR
SOBRE o Lucro Real). Entretanto esse valor não foi preenchido no PER/DCOMP,
portanto a verificação das retenções será feita através das FICHAs 43 da DIPJ 2002, AC
2001, lembrando que a interessada só informou retenção no código 5273. As
FICHAs 43 estão juntadas às folhas 326 a 371. (destaquei)
Porém, na realização da diligência, de fato foram identificadas retenções feitas
com códigos diversos, conforme extratos da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte – Dirf juntados aos autos (fls. 421/441).
Deste modo, entendo cabível o esclarecimento a respeito das referidas retenções, a
fim de confirmar se devem compor o crédito pleiteado pela Recorrente.
Nesse sentido, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de que a
Unidade de Origem:
(i)
Confirme a existência de retenções, além das já analisadas (código 5273),
nos códigos 1708, 3426, 5273, 5706, 6147 e 8045, elaborando
demonstrativo;
(ii)
Confronte referidas retenções com as declarações fiscais, a fim de confirmar
o oferecimento das receitas correspondentes à tributação;
(iii) Em seguida, elabore relatório conclusivo demonstrando a eventual nova
composição do crédito, analisando a sua suficiência para as compensações
envolvidas neste Processo Administrativo;
(iv) Após, seja feita a intimação da Recorrente para que se manifeste sobre o
resultado da diligência, com o subsequente encaminhamento destes autos a
este Carf, independentemente de nova distribuição.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso
Fl. 590
DF CARF MF
Original